Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718443-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNIFER EMERICK RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO Consoante decisão de ID 46745569, restou demonstrado que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no juízo de origem, e intimada a parte agravante para recolher as custas processuais, cujo prazo transcorreu in albis (ID 47270360). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC/ art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora